Tribunal: TJES
Processo: 5001942-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Não padronizado; Padronizado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001942-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001942-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto contra decisão que
in
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora recorrente
em favor da menor C. B. S.
,
qual seja, o fornecimento das vacinas Meningo B e Pneumo-13.

Alegou-
se, tal como deduzido perante o juízo de origem, em suma, que a
criança,
nascida em 27/06/2019,
possui frágil condição de saúde e teve os insumos prescritos por
médica neuropediatra
que a acompanha
,
devendo ser-lhe assegurado o direito à saúde.

Pela decisão id nº 1176496 foi concedida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal
.

C
ontrarrazõe
s
ofertadas pelo Estado do Espírito Santo

(id nº 1467160)
apontando
o direcionamento da obrigação de fornecimento de vacina não padronizada à União
e consequente incompetência da Justiça Estadual para apreciação do pleito, bem como que “há protocolos clínicos a serem seguidos para a obtenção do imunizante” e “que a paciente NÃO se encaixa nos requisitos previstos dentro do PNI”.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível ratificando os termos da pretensão recursal (id nº
1897395
).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001942-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto contra decisão que
in
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora recorrente
em favor da menor C. B. S.
,
qual seja, o fornecimento das vacinas Meningo B e Pneumo-13.

Alegou-
se, tal como deduzido perante o juízo de origem, em suma, que a
criança
possui frágil condição de saúde e teve os insumos prescritos por
médica neuropediatra
que a acompanha
,
devendo ser-lhe assegurado o direito à saúde.

Em meu sentir, prospera o pleito recursal.

C. B. S.
,
nascida em 27/06/2019, é acometida
por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor secundário à epilepsia piridoxina dependente e acidemia metilmalonica e homocistinúria
(pertencente ao grupo de doenças denominadas do erro inato do metabolismo),
lhe tendo sido prescritas diversas vacinas
.

O
não fornecimento das duas vacinas em debate nesta instância recursal se deu não por não terem registro perante a ANVISA, mas por divergir a prescrição individualizada do conteúdo do Programa Nacional de Imunizações – a
Meningo B
não é contemplada
e
a
Pneumo-13
tem público-alvo diverso,
segundo consta
d
o parecer do Nú
c
le
o d
e Assessorament
o
T
écnico
(
i
d
nº
1171390, página
s
2
8/36)
.

Pois bem. Saliento ser entendimento corrente nesta Corte o de que “
a
decisão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública
qu
e esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, não pode ser considerada ilegal por si só, sob pena de o instituto não cumprir a função para o qual foi criado, que é de dar efetividade ao provimento requerido, garantindo, dessa forma, o acesso à justiça”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
008199000434).

A partir disso, destaco
ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar,
à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

A
Lei Federal n° 8.080/90,
na mesma esteira,
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes,
e
em seu artigo 2°,
caput
, prevê que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Outrossim, no tocante à responsabilização da União pelo fornecimento em debate e à incompetência desta Justiça para apreciar o pleito, registro não prosperar o argumento
lançado em contrarrazões
.

Diversamente do alegado, “
assentou-se a Tese 793, exarada do RE 855178/SE, julgado pelo Pleno do e. STF a simplesmente, mais uma vez, reconhecer a solidariedade dos entes federativos: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Afastada, pois, a premissa de ser a Tes
e
793 precedente vinculante a definir a competência da Justiça Federal e a necessária inclusão da União no polo passivo da ação quando tratar a demanda de medicamento não incorporado na política pública”
(TJES,
Apelação Cível
nº
030180033281,
publicado em
18/11/2021).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1657156/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, exige a presença cumulativa dos requisitos comprovação por laudo médico da necessidade do medicamento prescrito e da ineficácia do fármaco disponibilizado pelo SUS, incapacidade financeira da parte de arcar com o custo do medicamento e registro na ANVISA, os quais restaram atendidos na espécie.

Na esteira
do que destaquei ao tempo da concessão da tutela provisória recursal,
i
ncumbe ao Poder Judiciário,
quando provocado
,
a função de implementar
o fornecimento d
e tratamentos,
medicamentos
e todo o aparato
prescrito, quando comprovada a
sua
necessidade,
sobre o que tem especial repercussão o fator tempo
ral
.

Colhe-se do

laudo médico (id nº 1171390, página 23)

a indicação da doença que acomete a menor, bem como a menção
ao fato de que “se encontra no quadro de portadora de doenças crônicas e, portanto, candidata ao uso de tais vacinas o quanto antes”.

R
eferida prescrição
foi
lançada p
ela
profissional que lhe assiste e, portanto, melhor conhece sua condição de saúde
,
evidenciando
marco etário do qual

decorre a
urgência
d
o risco d
e
ineficácia completa ou eficácia reduzida em razão do transcurso do tempo sem
a
adequad
a

imunização

(id nº 1171389, página 23
)
,
n
ão havendo indicação de substituição.

D
estaque-se, ainda, especificamente quanto ao imunizante
Pneumo-13,
constar de sua bula, a teor do mesmo
parecer do Nú
c
le
o d
e Assessorament
o
T
écnico
antes citado
,
ser indicad
o
, no que se refere ao critério etário, para crianças e adolescentes entre
s
eis semanas e dezessete anos de idade - faixa dentr
o
da qual
se
encontra a criança favorecida pela medida.

O intervalo etári
o
divers
o
e mais restrito previs
to
no
Programa Nacional de Imunizações,
conjugado com critério excludente que alcançaria a menor (aplicação prévia da vacina pneumo 10-valente), encerra quadro geral
a que
não se amolda a situação específica de
C. B. S.
,
a qual
, repito, melhor conhece a médica que a assiste e que formulou a prescrição em debate,
não discrepando esta da bula do insumo.

Atendid
os, portanto, os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para o
acolhimento da medida
pleiteada,

resta
assegurado
à menor
C. B. S.,
beneficiária da tutela buscada pelo Ministério Público Estadual
,
o fornecimento d
as vacinas
Meningo B e Pneumo-13
que lhe foram prescritas
.

S
em qualquer delonga,
conheço e
d
o
u
provimento ao recurso
para
reformar a decisão combatida e
deferir a tutela
de urgência requerida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VACINAS
. FO
RN
ECIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar,
à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.
O
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, daí porque gozam de idêntica legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre assistência à saúde em geral.

2.

A
Tese 793
do STF
, exarada do RE 855178/SE, reconhece
u
a solidariedade dos entes federativos, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização
orientou o
direciona
mento d
o cumprimento conforme regras de repartição de competências,
com
o ressarcimento a quem suport
ar
o ônus financeiro,
sem definição de
competência da Justiça Federal e necessária inclusão da União no polo passivo d
e
aç
ões que visem o fornecimento de
medicamento não incorporado
aos programas públicos pertinentes
.

3. C. B. S.
,
nascida em 27/06/2019, é acometida
por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor secundário à epilepsia piridoxina dependente e acidemia metilmalonica e homocistinúria
(pertencente ao grupo de doenças denominadas do erro inato do metabolismo),
lhe tendo sido prescritas diversas vacinas
. O
não fornecimento das duas vacinas em debate nesta instância recursal se deu não por não terem registro perante a ANVISA, mas por divergir a prescrição individualizada do conteúdo do Programa Nacional de Imunizações – a
Meningo B
não é contemplada
e
a
Pneumo-13
tem público-alvo diverso,
segundo consta
d
o parecer do Nú
c
le
o d
e Assessorament
o
T
écnico
.

4
. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1657156/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, exige a presença cumulativa dos requisitos comprovação por laudo médico da necessidade do medicamento prescrito e da ineficácia do fármaco disponibilizado pelo SUS, incapacidade financeira da parte de arcar com o custo do medicamento e registro na ANVISA, os quais restaram atendidos na espécie.

5
.
A
prescrição
foi
lançada p
ela
profissional que assiste
a menor
e, portanto, melhor conhece sua condição de saúde
,
evidenciando
marco etário do qual

decorre a
urgência
d
o risco d
e
ineficácia completa ou eficácia reduzida em razão do transcurso do tempo sem
a
adequad
a

imunização
,
n
ão havendo indicação de substituição.
E
specificamente quanto ao imunizante
Pneumo-13,
consta de sua bula, a teor do
parecer do Nú
c
le
o d
e Assessorament
o
T
écnico
lançado nos autos
,
ser indicad
o
, no que se refere ao critério etário, para crianças e adolescentes entre
s
eis semanas e dezessete anos de idade - faixa dentr
o
da qual
se
encontra a criança favorecida pela medida. O intervalo etári
o
divers
o
e mais restrito previs
to
no
Programa Nacional de Imunizações,
conjugado com critério excludente que alcançaria a menor (aplicação prévia da vacina pneumo 10-valente), encerra quadro geral ao qual não se amolda a situação específica de
C. B. S.
,
não discrepando esta da bula do insumo.

6
.

Recurso
conhecido e
provido
.
Decisão reformada. Tutela provisória deferida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.